Tribunal: TJDFT
Processo: 0728029-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728029-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MARIA DO SOCORRO SANTOS (autora), contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais (Processo no 0719032-93.2019.8.07.0007), ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., determinou a emenda da petição inicial para incluir a UNIÃO no polo passivo da ação e excluir o Banco do Brasil, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção (ID 50988850 dos autos originários). A agravante formula pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família (ID 13378962). Brevemente relatados. Decido. A Constituição Federal instituiu o benefício pleiteado com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especificamente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCABÍVEL A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência e que seu endividamento é em decorrência de ato voluntário, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária. III - Julgou-se prejudicado o agravo interno e negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 21/03/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. EVENTO SUPERVENIENTE. NEOPLASIA MALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AGRAVO PROVIDO. 1. A CF/88, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídicaintegral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do CPC, ao afirmar que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constar dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros alegada para o pagamento de eventuais despesas processuais, sem prejuízo próprio e/ou dos familiares. 3. Na hipótese dos autos, necessária se faz a concessão do benefício requerido à agravante, tendo em vista os novos dispêndios diante da realidade incidental apresentada, com pagamento de despesas extraordinárias inerentes ao custeio do tratamento de sua saúde, aptas a afirmar a incapacidade da parte de arcar com as despesas processuais. 4. A recorrente é aposentada e, diante do diagnóstico posterior de neoplasia maligna, encontra-se em tratamento oncológico. Privilegiando o postulado de acesso à Justiça e de incentivo a maior qualidade de vida ao paciente, enquanto perdurarem os sintomas, é razoável que se conceda a gratuidade judiciária pleiteada, com efeitos ex nunc. 5. É inquestionável que o tratamento oncológico requer a disposição de recursos financeiros. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1147442, 07178339120188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 12/03/2019) No caso dos autos, a renda comprovada pela agravante foi de R$7.035,09 (ID 50851024 dos autos de origem), o que supera, em muito, a renda, em média, dos trabalhadores assalariados do Brasil; ademais, não há comprovação nos autos de gastos elevados suportados pela recorrente. Dessa forma, não é possível admitir que sua renda seja caracterizadora de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte. Com isso, a agravante não comprovou preencher os requisitos para concessão do benefício pleiteado, que deve ser reservado para aqueles que realmente necessitem da assistência, pois se sabe que a gratuidade de justiça tem caráter restritivo, destinado a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas pessoas que pertencem às classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei. Portanto, não demonstrada a hipossuficiência da recorrente, não há como conceder o benefício para este agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente recurso. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator